Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723679-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Alexandrino Carmo de Sousa Agravada: Deuseli Ferreira Martins de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandrino Carmo de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0701929-61.2019.8.07.0011, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução e requerendo a compensação de dívida oriunda do processo no 0753153-52.2021.8.07.0016. Instada a se manifestar, a exequente refutou as alegações do executado. Com efeito, a sentença, mantida em grau de recurso, foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para decretar a partilha das dívidas contraídas durante o casamento das partes de Processo Civil, para decretar a partilha das dívidas contraídas durante o casamento das partes Pág, Num. 78996274 - Pág. 4, Num. 78996274 - Pág. 5, Num. 78996274 - Pág. 6. O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da liquidação.” A planilha de ID 122777607 fez constar corretamente os valores de cada contrato conforme determinado em sentença, não havendo que se falar sobre ausência de extrato das parcelas uma vez que a sentença expressamente consignou que seriam partilhadas as dívidas liquidadas. Ademais, apesar de constar na planilha o valor integral, a parte exequente requereu pelo pagamento de somente R$ 104.311,04, mais R$ 12.517,32 de honorários sucumbenciais, correspondente a 50% do valor constante na planilha. Outrossim, defiro o pedido de compensação, na forma do art. 368 do Código Civil, porque as partes são credoras e devedoras ao mesmo tempo. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para permitir a compensação de créditos e débitos. Para tanto, deverá o requerido juntar a sentença homologatória do acordo de ID 124970448 e certidão de trânsito em julgado, além de planilha do valor a ser compensado. Vindo planilha, intime-se a autora para exercício do contraditório, após voltem conclusos. Quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça requerida pela exequente, INDEFIRO o pedido, uma vez que não vislumbro violação a qualquer dos deveres previstos no art. 77 do CPC ou a prática de alguma das condutas previstas no art. 774 do CPC, mas somente o exercício do direito de defesa.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37381083), em síntese, que o demonstrativo de cálculo de atualização do valor do débito formulado pela credora não está em harmonia com os parâmetros estabelecidos na sentença. Argumenta que o indeferimento, pelo Juízo singular, de requerimento para que a credora apresentasse planilha com os cálculos específicos para cada mútuo objeto da controvérsia, impede o exercício da ampla defesa e do contraditório. Acrescenta que o Juízo singular indeferiu de modo inadequado a juntada de novos documentos, que entende serem imprescindíveis para o cálculo da dívida. Aduz que é necessária a identificação dos valores de cada parcela paga para que seja possível calcular o percentual de 50% (cinquenta por cento) objeto da condenação imposta ao ora recorrente. Sustenta que as informações requeridas são essenciais para que um experto em contabilidade possa definir a quantia exata a ser restituída. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, para que a definição do valor da dívida seja feita com base na “nota técnica” coligida nos autos do processo de origem. O comprovante de pagamento referente ao preparo recursal foi regularmente trazido aos presentes autos (Id. 37381085). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos valores exigidos do recorrente em fase de cumprimento de sentença. O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular avaliar os elementos probatórios coligidos aos autos do processo pelas partes e homologar o valor do crédito em questão, incluindo os encargos e eventuais multas, para que o cumprimento da sentença seja regularmente promovido. No caso em deslinde o recorrente discorda da quantificação do crédito, tendo como cerne da controvérsia a suposta ausência de informações necessárias ao cálculo dos valores que devem ser restituídos à recorrida. Para que seja possível examinar a correção dos aludidos cálculos é necessário observar a condenação fixada pela sentença, além de eventuais modificações posteriores, decorrentes do julgamento de recursos interpostos pelas partes. Assim, observa-se que a sentença determinou a partilha das dívidas contraídas pelas partes durante a constância do casamento, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para decretar a partilha das dívidas contraídas durante o casamento das partes referente aos contratos de Ids Num. 78996274 - Pág. 1, Num. 78996274 - Pág. 2, Num. 78996274 – Pág, Num. 78996274 - Pág. 4, Num. 78996274 - Pág. 5, Num. 78996274 - Pág. 6. O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% desde a data da liquidação.” (Id. 99865473 dos autos do processo de origem). É importante destacar, ainda, o seguinte trecho da sentença: “Outrossim, uma vez que todos os contratos foram liquidados pela reconvinte/ré o autor/reconvindo deverá pagar a metade da quantia efetivamente paga pela requerida corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% desde a data da liquidação dos contratos.” A Egrégia Segunda Turma Cível negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente (Id. 116949425 dos autos do processo de origem). A propósito, atente-se à respectiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE DÍVIDAS. COMUNHÃO PARCIAL. EMPRÉSTIMO OBTIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de partilha das dívidas consubstanciadas em empréstimos bancários contraídos por um dos cônjuges na constância do casamento. 2. A regra prevista no art. 1643, inc. II, do Código Civil, faculta aos consortes a obtenção de empréstimos para a aquisição de itens necessários à economia doméstica. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 1644 do mesmo diploma legal os cônjuges estão solidariamente obrigados ao adimplemento dessas dívidas. 3. Presume-se que o empréstimo contraído por um dos cônjuges durante o matrimônio tenha sido revertido em benefício da entidade familiar. Ausente a prova em contrário, as parcelas a serem pagas após a separação devem integrar a partilha. 4. A presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges deve ser ilidida por aquele que pretende resguardar sua meação. 5. No caso em deslinde devem ser partilhadas as dívidas decorrentes de empréstimos contraídos até o mês de março de 2011. 6. Apelações conhecida e desprovida.” O provimento jurisdicional passível de cumprimento foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 11 de fevereiro de 2022 (Id. 116949435 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto é necessário observar que a quantificação da obrigação deve ser calculada com base no valor integral dos mútuos contraídos, especificados no dispositivo da sentença, tendo em vista que foram pagos integralmente pela recorrida, descontado o equivalente a 50% (cinquenta por cento), para que seja possível identificar “a metade da quantia efetivamente paga pela requerida” a ser “corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% desde a data da liquidação dos contratos”. Nesse contexto é possível verificar que na planilha dos cálculos, formulada pela recorrida, foram incluídos os valores alusivos a cada mútuo especificado no dispositivo da sentença, devidamente atualizados, para chegar à quantia total de R$ 208.622,08 (duzentos e oito mil seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos) (Id. 122777607 dos autos do processo de origem). O crédito exigido pela recorrida foi de R$ 104.311,04 (cento e quatro mil trezentos e onze reais e quatro centavos), que corresponde exatamente à metade do valor integral aludido. Além disso, fora incluída apenas a importância referente aos honorários de advogado (Id. 122777608 dos autos do processo de origem). Assim, percebe-se que a quantificação da obrigação homologada pelo Juízo singular não destoa dos parâmetros estabelecidos no provimento jurisdicional em fase de cumprimento. Também não merecem acolhimento as alegações, articuladas pelo recorrente, a respeito da necessidade de outros elementos ou estudos técnicos para que seja definido o valor do crédito. Por essas razões o requisito da “probabilidade de provimento do recurso” não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator